Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-90.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707335-90.2024.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORCALINA MOURA DA ROCHA e GENERALI BRASIL SEGUROS S A EMBARGADO: ORCALINA MOURA DA ROCHA, GENERALI BRASIL SEGUROS S A e BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ORCALINA MOURA DA ROCHA e GENERALI BRASIL SEGUROS S/A. , contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 77238672). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator